Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741359-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: CATARINA MARLI MESQUITA, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, DIVINO SEBASTIAO DA SILVA, IRACY REIS DE ARAUJO, JOAO MARIA DANTAS DA COSTA, JOAO JOSE GOMES BARBOSA DA SILVA, LUZYARA BARRETO WANDERLEY, MARCELO DE CARVALHO GEMMAL, MARIA FERREIRA DE FARIAS, PABLO TADEU DOS SANTOS AMARAL FARIAS, BRUNO MARIANO FARIAS AMARAL, PAULO CEZARO ALVES SILVA, RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, ULISSES CESAR SOUZA DE NOVAES, VALERIANO SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por CATARINA MARLI MESQUITA E OUTROS em face de CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ objetivando a anulação do edital de convocação da assembleia geral extraordinária marcada para o dia 08/10/2023, além da fixação de condições específicas a serem seguidas em convocações de futuras assembleias que visem deliberar sobre o projeto de regularização do Condomínio. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo a quo na sentença de ID 58281254: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por CATARINA MARLI MESQUITA e outros em face do CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ com pedido de tutela de urgência com vistas a suspensão da assembleia de condomínio designada para o dia 08 de outubro de 2023. Narram os autores que: i) o condomínio requerido é composto por 411 lotes de 5.000 m2 e está em fase de regularização; ii) o Síndico do requerido convocou assembleia geral extraordinária para o dia 08/10/2023 para votação do projeto de regularização urbanística a ser implementado pelo Condomínio; iii) discute-se, atualmente, a possibilidade de fracionamento dos lotes; iv) o projeto urbanístico não foi oficialmente apresentado aos condôminos; v) a votação será realizada após a assembleia e durante as duas semanas seguintes mediante disponibilização de urna na portaria do requerido com preenchimento de formulário único; vi) foi autorizada a participação de condôminos inadimplentes; vii) o edital viola a lei em razão da ausência de fiscalização das urnas e não esclarece o procedimento de apuração dos votos, bem como não informa o local de acesso ao projeto urbanístico, além de infringir a convenção de condomínio ao permitir o voto pelas unidades inadimplentes (cláusula 21); viii) a proposta de votação por intermédio de questionário não observa a necessidade de votação de dois em dois itens para fins de obter, em casa item votado, o quórum especial de dois terços dos condôminos necessários para alteração da destinação de vários lotes; ix) não há clareza acerca da natureza jurídica do resultado da votação. Foi proferida a decisão ID 174392112 determinando a suspensão da assembleia de condomínio designada para o dia 08/10/2023. Na contestação ID 176773703 a parte requerida postula: (1) inépcia da inicial; (2) falta de interesse de agir; (3) a inexistência de convocação para votação, por tratar-se de pesquisa de opinião sem caráter deliberativo; (4) que o projeto de regularização da TERRABRÁS é de amplo conhecimento; (5) que a pesquisa tem o escopo de conhecer a opinião dos proprietários, razão pela qual é facultada a manifestação dos proprietários inadimplentes; (6) validade da convocação eletrônica. Pugna então pela total improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 176988404) a parte autora resiste às preliminares ventiladas e reitera os fatos e argumentos lançados na exordial, notadamente a não apresentação do projeto de regularização; a autorização de voto de condôminos inadimplentes; a inadequação da formulação de quesitos com múltiplas escolhas e a invalidade da convocação por meio eletrônico. Pugnou, novamente, pela procedência dos pedidos formulados na exordial. Foi determinada a conclusão para julgamento (ID 179981221). É o relatório. O Juízo da Décima Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Em face do exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos dos autores para: (1) declarar a nulidade do edital de convocação impugnado; (2) Determinar que a requerida não utilize para quaisquer fins perante terceiros os resultados de pesquisas informais de opinião dos condôminos sem prévia autorização e ratificação em assembleia condominial; (3) determinar que a requerida disponibilize de forma ampla e com antecedência razoável o conteúdo integral do projeto de regularização debatido; (4) determinar que a requerida se abstenha de deliberações condominiais ao arrepio das formalidades legais e convencionais de convocação, quesitação, quórum e adimplência. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00, tendo em vista o irrisório valor atribuído à causa e a ausência de proveito econômico imediato. Com o trânsito em julgado, sem outros requerimentos, ao arquivo. P. R. I. C. Embargos de Declaração foram opostos pelo condomínio requerido no ID 58281257, contrarrazoados no ID 58281259 e rejeitados no ID 58281260. Inconformado, o requerido interpôs recurso de Apelação no ID 58281263. Alega, em síntese, que a assembleia impugnada tinha caráter meramente consultivo, objetivando reunir informações para subsidiar a formulação de proposições, a serem devidamente submetidas a assembleia geral deliberativa antes da apresentação a terceiros, acerca de projeto de regularização. Argumenta que, assim sendo, não há que se aplicar a esse edital os critérios aplicáveis a edital de convocação de assembleia deliberativa e, portanto, não há razões para a sua anulação. Defende que o edital informa expressamente a convocação de outra assembleia geral extraordinária futura, essa sim, deliberativa, para a aprovação de eventuais proposições decorrentes da consulta. Nega que os resultados fossem ser apresentados perante terceiros como efetiva decisão do condomínio. Sustenta que o projeto de regularização, debatido na Ação Civil Pública de autos no 0289515-93.2004.8.09.016, é de conhecimento de todos, pois, além de estar exposta em processo judicial de consulta pública, o projeto já havia sido apresentado em assembleia em 3 de abril de 2012 e já passou por consulta prévia aprovada em 2020. Aponta a existência de Comissão de Regularização, criada em 20/03/22 por meio de AGE, cujo presidente disparou, dias antes da AGE suspensa, mala direta para os e-mails dos condôminos e divulgação no grupo do Condomínio disponibilizando documentos do projeto da Terrabrás. Afirma que por se tratar de assembleia com o objetivo de reunir o máximo de informações foi admitida a participação dos condôminos inadimplentes. Justifica que a Convenção do Condomínio não prevê nem veda a convocação eletrônica e que, no direito privado, o que não é proibido é permitido, de modo que a convocação eletrônica não é irregular. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido nos IDs 58281264 e 58281265. Contrarrazões foram apresentadas no ID 58281268, suscitando preliminar de ausência de interesse processual, contrapondo as teses recursais, juntando documentos e pugnando pelo não provimento do apelo. Intimado a se manifestar sobre os documentos juntados com as contrarrazões, o apelante afirma que os documentos juntados não têm relação com o objeto da lide, pois se referem a assembleia diversa. Ata da assembleia juntada no ID 59585504. Intimado para manifestar-se sobre a alegação de perda do objeto em sede de contrarrazões, considerando a informação de que a pesquisa em discussão foi realizada posteriormente, com homologação em assembleia, o apelante manifestou-se no ID 59875948 requerendo o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, por falta de interesse de agir. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Nesse sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) No caso dos autos, decisão de ID 5828122 deferiu o pedido liminar de suspensão da assembleia convocada em desacordo com a convenção condominial. Conforme apontado no edital de convocação, a reunião antecederia consulta aos condôminos acerca das condições de regularização do condomínio, imbróglio que se desenrola no seio da Ação Civil Pública no 0289515-93.2004.8.09.016. Verifica-se que no dia 7 de abril de 2024 (ID 59585508) foi realizada assembleia, cujas convocação e realização não são objeto de questionamento, na qual foram ratificados os resultados obtidos com a consulta realizada entre os condôminos. Assim, não se vislumbra utilidade e necessidade em pronunciamento jurisdicional acerca da validade de convocação de assembleia cujo tema já foi objeto de assembleia devidamente realizada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NOVA ELEIÇÃO DE SÍNDICO. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FÁTICA COM PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTECONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento da matéria referente à gratuidade judiciária. Preclusão lógica. 2. A fim de observar o Princípio da Adstrição, os limites da lide e preservar o Contraditório e Ampla Defesa, a matéria a ser analisada em sede recursal precisa guardar congruência com a causa de pedir disposta na Petição Inicial, descabendo a manifestação sobre qualquer tese inovadora. 3. Ocorrida nova eleição de síndico, decorrente de outra Assembleia, a eventual nulidade dos atos praticados anteriormente não tem o condão de modificar qualquer situação fática atual, razão pela qual há perda superveniente do interesse de agir. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. (Acórdão 1601468, 07354887320188070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E CONFIRMAÇÃO DA ELEIÇÃO DA NOVA SÍNDICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Verificada a ausência de utilidade no julgamento dos pedidos de nulidade de assembleia condominial e confirmação da eleição da nova síndica, não se conhece dos pedidos por perda superveniente do interesse. 2. Ausente o ato ilícito, não é possível a condenação por dano moral. 3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1374840, 07046093520188070017, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, destaco que a pretensão de reversão do ônus de sucumbência é insuficiente para caracterizar a existência de interesse recursal. Nessa senda, verifico ausente o interesse de agir, com consequente perda do objeto do presente recurso. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 17:07:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador